Tribunal: TCU
Processo: 026.468/2011-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Petição acerca de acórdão proferido em relatório de auditoria realizada em convênios firmados com entidades sem fins lucrativos no estado do Ceará.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade realizada em relação aos convênios celebrados entre o Ministério do Turismo, a Fundação XXVII de Setembro (Convênios 707.039/2009 e 749.968/2010) e a Associação Brasileira de Agências de Viagens - Abav/CE (Convênios 702.822/2008, 729.519/2009 e 732.039/2010), apreciada pelo Acórdão 2991/2018-TCU-Plenário , na presente oportunidade apreciando-se petição apresentada pelo Sr. Luciano Paixão Costa à peça 495, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não acolher a petição juntada pelo Sr. Luciano Paixão Costa à peça 495, em face de não ter ocorrido a prescrição intercorrente, nos termos do § 1o do art. 8o da Resolução TCU 344/2022; e 9.2. dar ciência ao responsável e aos órgãos/entidades interessados desta decisão.